Tribunal: TJBA
Processo: 8126136-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126136-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CICERO DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE BRADESCO DIA E NOITE (BDN). CONTRATO ELETRÔNICO. TELAS SISTÊMICAS. DEPÓSITO DO VALOR NA CONTA DO AUTOR. VALIDADE PROBATÓRIA. LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, reconhecendo a validade da negativação decorrente de contrato de empréstimo pessoal. O recorrente alega ausência de comprovação da contratação, sustentando que as telas internas apresentadas pelo banco não constituem prova suficiente e que não foi juntado contrato assinado. Defende a caracterização de dano moral pela inscrição indevida. O recorrido, em contrarrazões, afirma a regularidade do empréstimo, realizado eletronicamente mediante cartão e senha/biometria, com depósito do valor contratado na conta do apelante, e requer a manutenção da sentença.

II. Questão em discussão

Delimita-se a controvérsia em saber se o Banco recorrido comprovou a regularidade da contratação do empréstimo, legitimando a inscrição do apelante em cadastro de inadimplentes, bem como se é devida indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

Restou demonstrado nos autos que o valor de R$ 850,00 foi creditado na conta corrente do apelante, decorrente de contrato eletrônico firmado na modalidade BDN, mediante utilização de senha e biometria.

A jurisprudência deste Tribunal e de outros Tribunais estaduais reconhece a validade da contratação eletrônica em caixas de autoatendimento com utilização de cartão e senha pessoal, sendo desnecessária a formalização em contrato físico.

O apelante não apresentou extratos ou documentos que infirmassem a contratação ou o recebimento do numerário, limitando-se a alegações genéricas de desconhecimento do débito.

Diante da comprovação da contratação e do inadimplemento, a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito (CC, art. 188, I), não havendo ilicitude que justifique a reparação moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8126136-82.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante
CICERO DOS SANTOS FILHO
e, como Apelado,
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relator.